Tribunal: TJMT
Processo: 0001961-07.2018.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001961-07.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAEL FERREIRA LACERDA - CPF: 781.645.401-53 (APELANTE), ADAILTON DA SILVA PERES - CPF: 336.150.711-15 (ADVOGADO), AMOS MEDEIROS DOS SANTOS - CPF: 957.717.271-72 (ADVOGADO), MPEMT - RIO BRANCO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS ALIADOS A OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – 2.

PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO COESO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – 3.

MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – 4.
DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ARTIGOS 387, § 2o DO CPP C/C 66, III, C, DA LEI N. 7.210/84 –
IMPOSSIBILIDADE – PENA MAIOR DE QUATRO ANOS E REINCIDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico, não há como acolher a pretendida absolvição por negativa de autoria, ou por insuficiência comprobatória. As provas amealhadas ao longo da instrução são mais do que suficientes para ensejar a condenação, ainda mais quando a negativa da apelante se apresenta destituídas de álibis comprobatórios e de verossimilhança.

O valor probante dos depoimentos de agentes policiais, cujas declarações usufruem a presunção de credibilidade e idoneidade ínsita aos atos administrativos em geral, e apenas são derrogados mediante prova idônea em contrário, o que não ocorre na espécie são aptos para sustentar a condenação quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.

2. Embora o apelante almeje a isenção de sua responsabilidade pela traficância, alegando que a droga apreendida seria para o seu próprio consumo, sua versão encontra-se isolada, pois o conjunto probatório contém elementos suficientes de prova da mercancia, os depoimentos dos policiais civis responsáveis pelas investigações que resultaram na prisão em flagrante do apelante, ao serem ouvidos em juízo, confirmaram a versão apresentada na fase policial.

3. O apelante é reincidente e por isso, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5o, XLVI, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

4. A apreciação da detração penal, instituto que abate da pena privativa de liberdade o tempo em que o sentenciado sofreu prisão provisória, é competência do juízo da execução, consoante artigo 66, inciso III, “c”, da Lei de Execução Penal n.o 7.210/84.

5.
Subsistirem os requisitos que justificam a prisão preventiva, deve ser mantido preso até o julgamento do recurso, mormente porque o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual e fora fixado o regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ISMAEL FERREIRA LACERDA

visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, nos autos da ação penal no 1961-07.2018.811.0052, código

53339, a qual o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprido no regime inicial fechado e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Preliminarmente, a defesa suscita a nulidade das provas, sob o argumento de que a confissão do apelante foi obtiva mediante tortura dos agentes policiais.

A defesa busca a absolvição do crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório e subsidiariamente a desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11343/2006, alegando que a droga encontrada era para consumo próprio.

Subsidiariamente, busca o reconhecimento da detração, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e o direito de apelar em liberdade.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento do recurso (id. 7750168).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto

Procurador de Justiça, Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, é pelo desprovimento do apelo (id. 18884952).

É o relatório. À douta revisão.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, importa registrar que não obstante a defesa trate do tema nulidade das provas como matéria preliminar de mérito, entendo que na verdade essa questão retrata o próprio mérito do recurso defensivo.

Isso porque, preliminares integram o que se convencionou denominar de juízo de admissibilidade formal do recurso e não do mérito da causa, porquanto diz respeito às condições processuais que a lei preestabelece, as quais, não satisfeitas, conduzem ao não-conhecimento do pedido formulado nas razões recursais. Noutro plano, satisfeitas que forem tais condições, o tipo de provimento que se identifica como essa pretensão é o de conhecimento do recurso.

Diversamente, o mérito da apelação diz respeito ao defeito da decisão objurgada, não se confundindo com o da causa, o qual o resultado esperado é o de reforma ou anulação da decisão e não mais de conhecimento ou não do recurso.

Logo, passo ao enfrentamento da referida questão como matéria de mérito do recurso e não como preliminar.

De acordo com o que relatou o apelante durante o seu interrogatório judicial, no dia de sua prisão os agentes policiais teriam lhe obrigado a confessar a prática do crime de tráfico de drogas, conforme narrativa trazida na denúncia, sendo que em juízo tão somente admitiu que a droga apreendida era para o seu consumo próprio.

No entanto, causa estranheza, que nada disso tenha sido referido pelo acusado por ocasião de sua oitiva na audiência de custódia, além do que não restou consignado no exame de corpo e delito qualquer lesão corporal no apelante (id. 7749957).

Ademais, no mínimo inusitado o fato de que a defesa do apelante tenha quedado silente acerca das supostas agressões durante toda a instrução, deixando para questionar sobre a o referido fato apenas por ocasião das razões recursais.

Não bastasse, e mesmo que se pudesse cogitar da existência de tortura causada por agente policial, cumpre ressaltar que tal circunstância não contaminaria a prova produzida mediante o contraditório judicial, vez que as peças produzidas no inquérito policial possuem natureza meramente informativa.

Dessa forma, sendo inteiramente válida a prova colacionada aos autos, analiso as condutas imputadas ao apelante.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Em relação à alegada ausência de provas, razão não assiste ao apelante, pois a materialidade e a autoria delitiva estão sobejamente demonstrada pelo

auto de prisão em flagrante (id 7749746); do boletim de ocorrência n.o 2018.385485 (id 7749747); do laudo de constatação preliminar (id 7749952); do laudo de constatação definitivo n.o 400.2.04.2018.006928-01 (id 7749968), os quais
atestaram que as substâncias entorpecentes apreendidas apresentaram resultados positivos para pasta compatíveis com “pasta base de cocaína”, além da prova testemunhal.

Ressai dos autos que os policiais militares durante rondas ostensivas pelo bairro Ciderlândia, em Lambari D`Oeste, abordaram o apelante em atitude suspeita, na condução de uma moto, ocasião em que constataram que o apelante estava na posse de um invólucro de droga e da quantia de doze reais R$ 12,00 (doze reais) em espécie.

Na sequência, com a anuência do apelante os policiais adentraram em sua residência e realizaram busca no interior do imóvel, sem contudo encontrarem qualquer entorpecente armazenado, sendo que por conseguinte o apelante revelou o local exato onde estava guardada a droga, a qual estava dividida em 27 (vinte e sete) invólucros contendo pasta base de cocaína.

Com efeito, o conjunto fático-probatório carreado aos autos, de forma harmônica e coesa, apontou o apelante como autor do delito de tráfico de drogas.

Desse modo, embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento da apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que

o édito condenatório está pautado em depoimentos inverídicos dos agentes policiais, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, especialmente diante da prisão do apelante na posse da droga, o que autoriza a inversão do ônus da prova quanto a alegação da defesa técnica de que a droga pertenceria a outra pessoa, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Isso porque, as testemunhas
Eliseu Campos da Costa
e
Jefferson da Silva Sales
, agentes policiais responsáveis pelas diligências bem como pela prisão em flagrante da apelante, esclareceram que a droga apreendida foi encontrada acondicionada em pequenas porções, da forma comum quando é destinada para a venda.

Com efeito:

“(...) que em rondas ostensivas pelo bairro ciderlândia quando foi verificado um elemento em atitude suspeita em uma motocicleta de cor vermelha yamaha de placa njh 7431 emplacamento de lambari d oeste, foi feita a abordagem e FOI CONSTATO QUE O SUSPEITO SE TRATAVA DO SENHOR ISMAEL FERREIRA LACERDA E FOI ENCONTRADO EM PODER DO MESMO UM PAPELOTE e o valor de doze reais (r$ 12,00), em conversa com o mesmo este nos autorizou a fazer uma busca em sua residência; que diante de tal situação esta que procedeu a busca não sendo possível localizar nenhum ilícito, LOGO APÓS A BUSCA ESTE NOS REVELOU QUE TINHA UM LOCAL QUE ELE TERIA GUARDADO ALGUMAS TROUXINHAS, ESTA GUPM DESLOCOU COM SUSPEITO ATÉ O LOCAL ONDE LOCALIZOU UMA CAIXINHA DE ACHOCOLATADO PIRA KIDS CONTENDO 27(VINTE E SETE) TROUXINHAS DE UMA SUBSTÂNCIA, ESBRANQUIÇADA ANÁLOGA A PASTA BASE COCAÍNA; que o depoente relata que por várias vezes recebeu denúncias anônima informando que o suspeito comercializava entorpecente (...) (destaques acrescidos).”(sic) (trecho do depoimento do PM Jefferson da Silva Sales, extraído da r. sentença).

Assim, a robustez do conjunto probatório encartado atribui especial relevo à coerência e fidelidade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, nas fases inquisitorial e judicial, bem como do auto de prisão em flagrante, assegurando, por fim, a inequívoca constatação da prática delitiva e a sua autoria pela apelante.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que o
s funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 306 DA LEI N. 9503/96 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB). CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. 1) VIOLAÇÃO AO ARTIGO 207 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DO FLAGRANTE. 1.1) ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP.

INOCORRËNCIA. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1
. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no REsp 1771679/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/3/2019).

1.1. No caso em tela, para se reconhecer que o depoimento testemunhal de policial não merece credibilidade em razão das ações recíprocas, seria necessário o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula n. 7 do STJ, porque o Tribunal de origem fez constar que não ficou demonstrada a condição de inimizade capital.

2. Assim, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria o reexame fático-probatório, providencia vedada conforme Súmula 7 do STJ, porquanto as instâncias ordinárias emitiram juízo condenatório concretamente justificado, com base na prova produzida.

3. Agravo regimental desprovido.”(AgRg no AREsp 1317916/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019). (sic)(destacamos).

“HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITORIAL. PROVA CONFIRMADA EM JUÍZO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. ORDEM DENEGADA.

1. Há na hipótese valoração válida das provas que comprovam a autoria delitiva, porquanto o acusado foi reconhecido por meio de fotografia constante de seu documento, por foto, na delegacia, por uma vítima, e também em juízo por outra vítima.
Tais elementos foram corroborados pelos depoimentos policiais
em juízo, inexistindo ofensa às regras dispostas nos arts. 155 e 226 do Código de Processo Penal.

2. Para infirmar a suficiência probatória da autoria delitiva, seria imprescindível o exame fático probatório do caso concreto, procedimento incabível na esteira do habeas corpus.

3. Habeas corpus denegado.”(HC 479.608/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019)(sic) (destacamos).

Nota-se que a versão da defesa no sentido de que a apelante de que não existem elementos mínimos para lastrear a condenação do apelante encontra-se isolada nos autos, ao passo que os fatos narrados na denúncia foram devidamente corroborados pelos depoimentos dos policiais e pelo auto de prisão em flagrante.

Assim, os testemunhos descrevem com clareza e robustez as condutas ilícitas do apelante de “trazer consigo e guardar” substância entorpecente, a qual os laudos periciais supramencionados confirmam que se tratava de porções de pasta base de cocaína, em quantidade expressiva, envoltas individualmente por segmentos plásticos, não havendo dúvidas da conduta do réu e de sua tipificação no artigo 33, da Lei no11.343/2006.

Nesse aspecto, é cediço que o tipo penal inserto no artigo 33 da Lei n
o.
11343/2006 esgota o seu elemento subjetivo no dolo da conduta, pois é denominado crime de ação múltipla ou de conteúdo variado, e se consuma com a realização de qualquer dos verbos legais nele elencados, quais sejam: adquirir, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender etc.

Desse modo, não é necessário que o agente seja surpreendido comercializando a droga, tampouco se exige, para a configuração do tipo penal descrito no artigo 33,
caput,
da Lei de Drogas, a efetiva entrega do entorpecente ao destinatário, porquanto a conduta delitiva independe de qualquer resultado.

Sobre a matéria preleciona, com autoridade no assunto, Guilherme de Souza Nucci:

"Não se trata, no entanto, de delito material, aquele que produz, necessariamente, para sua consumação, resultado naturalístico. É crime de atividade, na modalidade formal, isto é, pune-se apenas a conduta de vender substância entorpecente, (...). Em conclusão, o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é infração penal de perigo, representando uma probabilidade de dano à saúde das pessoas, mas não se exige a produção de tal resultado para a consumação. É de perigo abstrato, pois não se permite que ao infrator a prova de que seu comportamento pode ser inofensivo, pois regras de experiência já demonstram não ser conveniente à sociedade a circulação de determinados tipos de drogas, pois geradores de maiores problemas do que vantagens a quem delas faz uso." (NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas, 4
a
ed., Ed. Revista dos Tribunais, pp. 344/345).

Ademais, ainda que o apelante fosse usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, porquanto o tipo penal descrito no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não havendo necessidade de ser flagrada no momento exato da venda.

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário, razão pela qual a medida que se impõe no caso sob exame é a manutenção da sentença condenatória contra o apelante.

Portanto, não assiste razão ao pedido de absolvição por falta de prova da autoria delitiva, tampouco o de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006

Conforme relatado, a defesa postula a desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11343/2006, alegando que a droga encontrada era para consumo próprio.

Contudo, a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos, conforme
foi preso em flagrante, conforme boletim de ocorrência e auto de prisão em flagrante alhures pontados.

Desse modo, o apelante foi preso em flagrante durante ronda da Polícia Militar, no momento em que tentava sendo preso em flagrante delito na posse de droga e armazenando 27 (vinte e sete) invólucros.

Desse modo, observa-se que a autoria delitiva está plenamente comprovada pelo conjunto fático-probatório apresentado, haja vista que os depoimentos das testemunhas, policiais militares responsáveis pelas diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante, são harmônicos desde a fase extrajudicial, sendo que se quer cogitaram por em dúvida a autoria do tráfico de drogas.

Embora a defesa sustente inexistir provas suficientes do envolvimento do apelante com o delito de tráfico de drogas, sob o argumento de que este portava a droga para consumo pessoal, verifica-se que tal versão afronta de maneira flagrante os elementos de provas carreados aos autos, cabendo à defesa a produção de prova que aproveite ao réu, especialmente diante da prisão do apelante na posse da droga, devidamente separada e acondicionada para consumo, nos termos do que prescreve o artigo 156, do Código de Processo Penal.

Ademais, a autoria restou igualmente comprovada pelo depoimento do próprio apelante que confessou que de fato estava com a droga em sede policial, sob a alegação de que o entorpecente pertencia a terceira pessoa e de que receberia como pagamento pelo transporte e armazenamento da droga exatamente a quantia de R$ 100,00 (cem) reais. Vejamos:

“(...)
QUE o interrogando manifesta interesse em responder as perguntas da
autoridade policial
; QUE perguntado ao interrogando se AS VINTE E SETE (27) TROUXINHAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAINA APREENDIDAS JUNTO AO B.O 2018.161196 É DE SUA PROPRIEDADE,
RESPONDEU QUE RECEBEU O ENTORPECENTE DE UM CONHECIDO DE VISTA, o qual não que dizer o nome, mas quanto as características físicas diz que é um homem de estatura mediana, pardo, trinta anos de idade, cabelos liso, aparenta ser descendente de boliviano, não reparou se tinha tatuagem, que apenas sabe que ele é da cidade de Mirassol d'Oeste - MT; QUE ontem, 19/05/2018, por volta das 11:00h, esteve na residência do interrogando o proprietário do entorpecente, e FEZ UM ACORDO COM O ISMAEL, ONDE O INTERROGANDO REALIZARIA O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO ENTORPECENTE ATÉ A REGIÃO DA BOA UNIÃO, LAMBARI D'OESTE - MT, E ENTREGARIA PARA UM HOMEM (não soube declinar o nome ou características físicas) que estaria próximo à uma árvore, em frente ao bar; QUE receberia pelo "serviço" o valor de cem reais (R$ 100,00)
; QUE assim que recebeu as vinte e sete (27) trouxinhas, o interrogando escondeu vinte e seis delas em um pasto, que fica próximo à casa do ISMAEL, e levou consigo uma (01) trouxinha de entorpecente, para "experimentá-la e verificar a qualidade do produto"; QUE perguntado se o interrogando é usuário de entorpecente, respondeu que esporadicamente faz uso de pasta base e maconha, MAS NÃO SE CONSIDERA UM USUÁRIO ASSÍDUO DA SUBSTÂNCIA ILEGAL; QUE por volta das doze horas, o interrogando foi até a casa do JOANINHA e pediu a motocicleta YAMARRA DE COR VERMELHA, PLACA NJH 7431 emprestada, mas não disse ao mesmo sobre seu destino, apenas que iria retornar rápido; QUE o interrogando estava se dirigindo ao canavial, "no intuito de experimentar" a droga, cuja estrada liga o acesso até a cidade de Barra do Bugres, quando fora abordado pela polícia militar; QUE AO REALIZAR A BUSCA PESSOAL NO INTERROGANDO, FORA LOCALIZADA EM SUA MÃO DIREITA UMA (01) TROUXINHA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, E POSTERIORMENTE, AO SER QUESTIONADO PELOS POLICIAIS, O INTERROGANDO INFORMOU SOBRE O LOCAL ONDE ESTARIA AS VINTE E SEIS (26) TROUXINHAS, E OS ACOMPANHOU ATÉ O PASTO; QUE O INTERROGANDO DIZ QUE FAZ DOIS ANOS QUE RESPONDEU PELO MESMO CRIME; QUE perguntado se realiza o comércio de drogas ilegais no município de Lambari d' Oeste - MT e região, respondeu que não (...)”
(trecho extraído da r.sentença) (destacamos).

Nesse aspecto, cumpre consignar, que ainda que constatada a dependência química ou mesmo que o apelante é usuário de drogas, tal circunstância não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, porquanto o tipo penal descrito no artigo 33, da Lei no 11.343/06, é de conteúdo múltiplo, de modo que se pune a conduta de "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "guardar", "entregar a consumo", trazer consigo", dentre outras, não importa ter sido ou não flagrado em ação de

venda no caso em comento o apelante foi flagrado em incidindo em duas condutas descritas no penal em questão – trazer consigo e ter em depósito.

Com efeito, para determinar se a droga destina-se ao consumo pessoal ou ao tráfico, consoante o disposto no artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006, o Juiz atentará para a natureza e para a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Assim sendo, não assiste razão ao pedido de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

No que tange ao pedido subsidiário de modificação do regime inicial de cumprimento de pena, igualmente, sem razão o apelante.

Ressai dos autos que a apelante é reincidente, e por isso, nos termos do que determina o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, à luz do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5o, XLVI, a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena é necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do crime.

Desse modo, tal como consignado pelo Magistrado da origem, incabível a incidência da Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça, em virtude da pena aplica ter sido fixada acima de 4 (quatro) anos.

DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL

Requer, ainda, a defesa a aplicação do instituto da detração penal na soma total das penas aplicadas, nos termos do art. 42, do CP, para que o tempo em que o réu ficou preso preventivamente seja computado e justifique a imposição de um regime menos gravoso.

No entanto, tem-se que o desconto do período da prisão provisória do recorrente deve ser realizado pelo Juízo das Execuções Penais, dada a impossibilidade de, nesta instância revisora, computar, com segurança, o tempo em que ele se encontra preso.

O parágrafo 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, confere ao juiz da fase de conhecimento, somente a possibilidade de computar o tempo de prisão provisória já cumprida pelo acusado, exclusivamente para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mas não o autoriza fazer o cômputo da detração penal - artigo 42 do Código Penal.

Aliás, este é o teor do dispositivo legal mencionado no parágrafo anterior:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2o O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei no 12.736, de 2012).”

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – SANÇÃO PECUNIÁRIA QUE OBEDECEU AO PRINCÍPIO TRIFÁSICO – 2. REQUERIDA A DETRAÇÃO DA PENA COM O PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – QUANTUM DE SANÇÃO QUE NÃO INTERFERE NO REGIME INICIAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – ART. 387, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL C/C ART. 66, III, C, DA LEI N. 7.210/84 – 3. CONCESSÃO DO DIREITO DE O RECORRENTE APELAR EM LIBERDADE – PLEITO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DESTE RECURSO – 4. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção pecuniária deve ser aplicada em quantitativo justo e proporcional, respeitando o critério trifásico de imposição de pena, previsto no art. 68 do Código Penal, não se podendo falar, portanto, em redução da pena de multa aplicada em observância aos critérios estabelecidos em lei.
2. A detração da pena deverá ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais, porquanto a efetivação de tal medida, no âmbito deste recurso, afigura-se inócua para fins de colocação imediata do recorrente em regime inicial diverso daquele que o quantitativo da pena recomenda, mormente diante do reconhecimento da sua reincidência específica, tudo como preconizam o art. 33, § 2o, b e § 3o do Código Penal.
3. Resta prejudicada, com o julgamento deste recurso, a análise do pedido visando conceder ao recorrente, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que ele não ingressou concomitantemente com ordem de habeas corpus à época da interposição deste recurso, limitando-se a formular pedido genericamente nas razões recursais. 4. Recurso desprovido.”
(TJMT, Ap 155579/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Infere-se, portanto, da norma legal reproduzida no parágrafo anterior, que o juiz da fase de conhecimento não recebeu do legislador a plena competência para aplicar detração, porquanto isso significaria a revogação das disposições contidas no artigo 66, III, c, da Lei de Execução Penal, tendo sido possibilitada somente a adequação do regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo acusado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Destarte, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado pelo condenado.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Com relação ao pedido que visava recorrer em liberdade, nota-se que o apelante praticou o crime em comento durante monitoramento eletrônico determinado por outro processo, o que revela a necessidade de sua custódia cautelar com o escopo de salvaguardar a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Assim, subsistirem os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, deve ser mantido preso até o julgamento do recurso, mormente se a sentença tiver fixado o regime fechado e o réu tiver respondido ao processo preso, como é o caso em análise.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020